Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-29.2025.8.11.0023
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001140-29.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 100.334.151-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS MOURA DE CAMPOS - CPF: 046.127.221-08 (TESTEMUNHA), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001140-29.2025.8.11.0023

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS AGENTES POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas autorizam a absolvição por insuficiência probatória; (ii) saber se é caso de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) saber se estão presentes os requisitos da minorante do tráfico privilegiado e, em caso positivo, qual a fração de redução e seus reflexos no regime e na substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por laudo pericial, apreensão de entorpecentes e prova testemunhal colhida sob contraditório, reputando-se idôneos os depoimentos policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos.

4. As circunstâncias objetivas da apreensão (droga fracionada em porções, acondicionamento típico de mercancia, numerário em espécie em cédulas fracionadas e apreensão de objetos e celulares) evidenciam finalidade comercial e afastam a tese de uso próprio, não sendo a condição de usuário impeditiva da configuração do art. 33,
caput.

5. Para afastar o art. 33, § 4º, exige-se demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, não bastando, por si, a apreensão de objetos e pequeno numerário, a fragmentação da droga ou notícias anônimas.

6. É vedado utilizar inquéritos e ações penais em curso como fundamento para afastar a minorante, sendo insuficientes registros pretéritos não consolidados para caracterizar dedicação habitual.

7. Presentes primariedade e ausência de prova segura de dedicação criminosa ou vínculo organizacional, aplica-se a minorante no patamar máximo de 2/3, com redimensionamento da pena, fixação do regime inicial aberto e possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas quando a materialidade e a autoria se encontram comprovadas e as circunstâncias objetivas da apreensão evidenciam destinação mercantil, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. 2. A minorante do tráfico privilegiado deve ser reconhecida, com redução no patamar máximo, quando ausente prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, sendo vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastá-la."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts.
28, 33, caput e § 4º; CP, art. 44, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.139 (recursos repetitivos); TJMT, Enunciados Criminais ns. 3, 7 e 8.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001140-29.2025.8.11.0023

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gustavo Henrique Sousa Nascimento,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
Quando não, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001140-29.2025.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Gustavo Henrique Sousa Nascimento
, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
), consoante se extrai da peça acusatória:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 10 de abril de 2025, por volta das 17h10min, na residência situada na Rua Frederico Campos, s/nº, em frente ao Unifrio, bairro Centro Antigo, Peixoto de Azevedo/MT, GUSTAVO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO adquiriu e tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Restou apurado que, no dia 10 de abril de 2025, por volta das 17h10min, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão dos autos nº 10007972-11.2025.8.11.0023 na residência de GUSTAVO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO.

Na ocasião, a equipe policial encontrou dentro da residência 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, 03 (três) aparelhos celulares, 09 (nove) relógios e o valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais).

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

Neste ponto, transcrevo trechos da sentença que mostram, de modo irrefutável, a participação do recorrente na empreitada delituosa,
verbis:

[...] A materialidade está amplamente comprovada pelos laudos de constatação preliminar e definitivo, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, imagens da apreensão, bem assim com base nas outras provas coligidas.

A autoria atribuída ao réu é revestida de certeza.

A testemunha Matheus Moura de Campos, investigador de polícia responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Gustavo, relatou que, ao ingressar no imóvel (cuja porta já estava aberta), o acusado foi abordado e a revista realizada. Durante a diligência, a escrivã de polícia localizou entorpecentes dentro de uma Airfryer, situada na primeira sala da casa. O investigador acrescentou que já havia recebido denúncias prévias de tráfico atribuídas ao acusado, conhecido como “Gugu”, as quais indicavam um ponto de comercialização de drogas em um imóvel de cor roxa, no centro antigo da cidade. Após colher informações de populares, que confirmaram a prática ilícita e apontaram o suspeito pelo apelido, o investigador passou a monitorar o local, chegando a realizar reconhecimento fotográfico do réu, o qual confirmou ser o mesmo indivíduo já investigado por dois procedimentos anteriores de tráfico (um na menoridade e outro já maior de idade, em Marcelândia).

A testemunha Camila Silva de Souza, escrivã da Polícia Civil, confirmou em juízo que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Gustavo, situada no centro de Peixoto de Azevedo, em um imóvel de cor roxa com portas de vidro. Relatou que, durante as buscas, foram localizadas drogas escondidas dentro de uma Airfryer, acondicionadas em um recipiente plástico transparente semelhante a copo de requeijão, contendo diversas porções fracionadas. Acrescentou que, embora não recordasse detalhes sobre a investigação prévia, sabia que o acusado já possuía dois boletins de ocorrência por tráfico, sendo um quando ainda adolescente e outro já na maioridade.

O réu Gustavo Henrique Sousa Nascimento, em seu interrogatório judicial, limitou-se a responder às perguntas da defesa. Ele admitiu a posse de entorpecentes, mas afirmou que a droga era destinada exclusivamente ao consumo pessoal. Explicou que estava passando por conflitos conjugais – sua companheira, grávida, teria dito que o filho não era dele – e, por isso, decidiu “se acabar na droga”. Disse ainda que a quantidade apreendida seria suficiente apenas para um ou dois dias de uso.

Ressalte-se ainda que o princípio da presunção de veracidade das declarações dos agentes estatais não foi ilidido por qualquer prova em contrário. Ao contrário, foram uniformes, coerentes e amparadas por outros elementos objetivos de prova.

Dessarte, a confissão do acusado, somada ao testemunho dos Policiais Militares e a apreensão de entorpecentes e petrechos é suficiente para o édito condenatório. A propósito:

(...) A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS). (...) (N.U 0003155-35.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julg. 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Em sendo assim, resta demonstrada de forma robusta e segura a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Segundo se infere dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pela apreensão de
23 porções de

cocaína,
pesando aproximadamente
15,76 gramas
. O Laudo Pericial n. 544.3.10.9887.2025.019955-A01 confirmou a natureza entorpecente da substância, caracterizando o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A autoria, de igual modo, está lastreada em conjunto probatório consistente, especialmente nos depoimentos judiciais dos policiais civis Matheus Moura de Campos e Camila Silva de Souza, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante.

O investigador Matheus Moura de Campos, ouvido sob o crivo do contraditório, descreveu de maneira firme e minuciosa as circunstâncias que culminaram na apreensão dos entorpecentes. Informou que recebeu denúncias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas em uma residência de cor roxa, situada em frente ao estabelecimento “Unifrio”, no bairro Centro Antigo, local onde um indivíduo conhecido como “Gugu” realizaria a venda de entorpecentes. Relatou que, em diligências preliminares, obteve junto a moradores da região a confirmação da mercancia ilícita, sendo indicada a porta de vidro do imóvel como ponto de comercialização. Acrescentou que realizou monitoramento em dias distintos, ocasião em que visualizou o apelante transitando nas imediações, procedendo ao reconhecimento fotográfico que confirmou tratar-se de Gustavo Henrique Sousa Nascimento, já investigado anteriormente por tráfico de drogas, inclusive na Comarca de Marcelândia/MT, tanto na adolescência quanto após atingir a maioridade.

A escrivã Camila Silva de Souza confirmou integralmente tais informações, esclarecendo que, durante o cumprimento do mandado judicial, foram encontradas substâncias entorpecentes acondicionadas em recipiente plástico transparente, semelhante a copo de requeijão, contendo diversas porções fracionadas, ocultadas no interior de uma airfryer localizada no primeiro cômodo da residência. Registrou, ainda, que o apelante possuía histórico anterior relacionado ao crime de tráfico.

Os testemunhos dos agentes policiais, coerentes e consistentes tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não foram desconstituídos por nenhum elemento que pudesse indicar animosidade ou intenção de prejudicar o acusado por meio de imputação inverídica, sendo, portanto, considerados prova idônea, conforme entendimento pacificado desta Colenda Câmara:
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000).

No caso concreto, os testemunhos estão em perfeita sintonia com o laudo pericial definitivo e com as circunstâncias objetivas da apreensão, reforçando a conclusão quanto à prática do tráfico de drogas.

Foram apreendidas 23 (vinte e três) porções individualizadas de pasta-base de cocaína, acondicionadas em embalagens plásticas típicas da comercialização, além de duas bitucas de cigarro de maconha. O fracionamento da droga em múltiplas porções constitui indicativo seguro de destinação mercantil, pois o usuário, em regra, mantém a substância em porção única para consumo gradual, não procedendo à sua divisão em unidades prontas para venda.

Também foram encontrados R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) em espécie, distribuídos em cédulas de pequeno valor (uma de R$ 100,00, uma de R$ 20,00, quatro de R$ 10,00 e quatro de R$ 2,00), além de 3 (três) aparelhos celulares e 9 (nove) relógios sem comprovação de origem lícita. A apreensão de numerário fracionado é circunstância comumente associada à traficância, pois as vendas de entorpecentes ocorrem, via de regra, em pequenas quantias e mediante pagamento em espécie. Os aparelhos celulares configuram instrumentos frequentemente utilizados na negociação e entrega da droga, ao passo que os relógios podem representar forma de pagamento indireto, prática recorrente no comércio ilícito.

Cumpre destacar que o investigador Matheus Moura confirmou a existência de denúncias reiteradas acerca da atuação do apelante na denominada “casa roxa”, onde se praticaria o tráfico, bem como a realização de monitoramento prévio e o reconhecimento do recorrente em outras ocasiões.

Conquanto tecnicamente primário, o recorrente ostenta registros pretéritos por tráfico de drogas, um na adolescência e outro na fase adulta, na Comarca de Marcelândia/MT. Tais circunstâncias não configuram maus antecedentes para fins de dosimetria, mas constituem elementos relevantes na análise da destinação da droga, evidenciando vínculo com a mercancia.

O apelante, por sua vez, admitiu a posse da substância, sustentando tratar-se de droga destinada exclusivamente ao consumo pessoal, sob o argumento de problemas conjugais. Todavia, essa versão não encontra respaldo nas circunstâncias objetivas do caso. A expressiva fragmentação em 23 porções, aliada à apreensão de dinheiro trocado, celulares e objetos sem origem comprovada, evidencia finalidade mercantil, afastando a tese de uso próprio.

Importa consignar que a
“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 3), sendo corriqueira a coexistência entre o uso e a mercancia, caracterizando a figura do chamado usuário-traficante.

Diante desse contexto probatório robusto e harmônico, revela-se descabida a pretendida desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, tampouco há espaço para absolvição, impondo-se, assim, a manutenção da condenação nos termos do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Colhe-se da jurisprudência:

“Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal n. 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelos apelantes.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
‘trazer consigo e ter em depósito’
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

[...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)”
(TJMT, N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/6/2024, Publicado no DJE 24/6/2024).

“São válidos os depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Afigura-se impossível desclassificar a conduta do apelante para uso compartilhado de drogas ou uso pessoal, se amplamente evidenciado que possuía substância entorpecente com intuito de realizar a comercialização”
(TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO – DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Todavia, no que tange ao pedido de incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, razão assiste ao apelante.

Conquanto o juízo
a quo
tenha afastado a incidência da minorante sob o argumento de que
“foi vislumbrada a dedicação a atividades criminosas diante dos petrechos apreendidos em conjuntura do acusado”,
entendo que tal fundamentação, no caso concreto, ainda que revele a prática do delito de tráfico de drogas, não se mostra bastante, por si só, para evidenciar dedicação habitual a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, requisitos aptos a obstar o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

A quantidade de entorpecente apreendida – 15,76g de cocaína e 0,15g de maconha –, ainda que fracionada em 23 porções, não se mostra expressiva a ponto de, isoladamente, demonstrar profissionalização ou habitualidade delitiva. Do mesmo modo, a apreensão de R$ 168,00 em espécie, 03 aparelhos celulares e 09 relógios, embora constitua indício da prática do tráfico, não comprova, de forma segura, que o acusado fizesse da mercancia ilícita seu meio de vida ou ocupação estável.

As denúncias anônimas acerca do funcionamento da residência como ponto de venda de drogas corroboram a ocorrência do delito, mas não se prestam, por si sós, a comprovar dedicação contínua ao crime. Tais notícias são aptas a deflagrar investigações e subsidiar medidas cautelares, porém não permitem aferir, com a segurança necessária, a frequência, a duração ou a intensidade da atividade ilícita. Ademais, inexiste nos autos demonstração concreta e documentada quanto ao período de atuação do apelante, ao volume de entorpecentes comercializados ou à reiteração de transações.

Quanto aos registros anteriores por tráfico de drogas, um na adolescência e outro já na maioridade, embora possam ser considerados na análise global da conduta, não constituem prova idônea de dedicação habitual ao crime. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para afastar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme consolidado no Tema 1.139 dos recursos repetitivos (AgRg no REsp n. 2.074.035/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 7/3/2024).

Destarte, considerando a primariedade do réu, a ausência de comprovação de dedicação a atividades criminosas e a inexistência de elementos que indiquem sua integração a organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da minorante em seu patamar máximo, com redução de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Aplicada a fração máxima de diminuição, a reprimenda definitiva resta redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Em razão do novo
quantum
de pena, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução
[CP, art. 44, § 2º].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para reconhecer a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena definitiva de
Gustavo Henrique Sousa Nascimento
para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixados no valor mínimo legal, substituindo-a por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença objurgada.

Comunique-se,
com urgência
, ao Juízo da Execução Penal para as providências cabíveis quanto à adequação do regime e à implementação das medidas substitutivas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026